Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-42.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001360-42.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JONATHAN BRAGA SOUSA MONTEIRO Advogado(s): LUIZ VILSON DE OLIVEIRA SOUZA SEGUNDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE CORREÇÃO DA CDA. SÓCIO RETIRANTE. MATÉRIA ALEGADA POR TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO RETIRANTE QUE FIGURAVA COMO SÓCIO COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NA ÉPOCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8001360-42.2024.8.05.9000, tendo como Agravante JONATHAN BRAGA SOUSA MONTEIRO e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR